Tribunal: TJPA
Processo: 0802501-58.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802501-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: PEDRA MERCES MENDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. REDUÇÃO DO PATAMAR DA MULTA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 9.722, DE 22/12/2021. NÃO RECONHECIDO O CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA PELO JUÍZO
A QUO
. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA, POIS ALINHADA À VONTADE DO LEGISLADOR E À JURISPRUDÊNCIA HODIERNA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802501-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADA:
PEDRA MERCES MENDES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos sobre Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM/PA
, nos autos da
Ação de Execução Fiscal nº. 0833155-71.2017.8.14.0301
, que acolheu a exceção de pré-executividade, para anular parcialmente os créditos decorrentes da aplicação da multa moratória, tão somente no que diz respeito aos montantes que ultrapassarem o patamar de 20% do valor do crédito tributário e anular o lançamento dos créditos relativos à cobrança da Taxa de Urbanização dos exercícios de 2013 a 2015, tendo como agravada
PEDRA MERCES MENDES
.

Aduz que a multa aplicada pelo Município de Belém ao crédito de IPTU e taxas, no percentual de 32%, segundo afirmou o d. Juízo teria efeito confiscatório, o que é vedado pela Constituição Federal, e consoante as decisões judiciais apresentadas na exceção, que supostamente dariam amparo ao seu argumento.

Assevera que os percentuais fixados pelo legislador se mostram consentâneos ao caráter normativo aqui afirmado, pois obedecem à determinada proporcionalidade limitada ao percentual de 32% sobre o crédito originário.

Alega que no caso em debate, os vereadores de Belém fixaram uma tabela, que entenderam mais justas, e dentro de uma proporcionalidade, na qual o percentual de multa aumenta quanto maior for os dias de inadimplemento (mora) até um limite razoável (32%), não havendo, repita-se, qualquer possibilidade e necessidade de ingerência deste r. juízo quanto aos padrões escolhidos e fixados, devendo ser reformada a r. decisão que reduziu o percentual da multa aplicada pelo Fisco Agravante de 32% para 20%.

Afirma que a discussão sobre a matéria ainda não encerrou no STF (TEMA 816), importante mencionar que em dezembro de 2021, esta Fazenda Pública editou a Lei Municipal 9722/2021, a qual alterou o art.165 da Lei Municipal 7.056/77, estabelecendo novos percentuais de multa, sendo o percentual máximo de 20%, logo, incabível qualquer discussão acerca da matéria.

Por fim, requer a reforma da decisão vergastada, nos termos expendidos nas razões recursais.

Ausentes as Contrarrazões. (ID n. 9407404)

A Douta Procuradoria de Justiça absteve-se de emitir parecer por tratar o feito originário de Execução Fiscal, demanda esta com típica natureza patrimonial e individual, em que o interesse precípuo na defesa das pretensões das partes incumbe aos seus procuradores.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne do presente recurso, pelo que se extrai das razões recursais, gira em torno da necessidade afastamento da configuração do caráter confiscatório da multa, bem como pela reforma da redução da multa moratória do patamar de 32% para 20%.

Como cediço, a multa questionada encontra previsão no art. 165 do Código Tributário e de Rendas do Município de Belém (Lei n. 7.056/77, devidamente atualizada pela Lei Nº 9722 DE 22/12/2021), havendo neste dispositivo legal uma gradação de multa, levando em consideração o tempo de atraso no pagamento, senão vejamos:

Art. 165. O crédito tributário, quando não pago nos prazos previstos em lei, ficará acrescido da multa de mora, de acordo com os seguintes percentuais:

I - até 30 (trinta) dias, 2% (dois por cento);

II - de 31 (trinta e hum) a 60 (sessenta) dias, 5% (cinco por cento);

III - de 61 (sessenta e um) a 90 (noventa) dias, 10 % (dez por cento);

IV - de 91 (noventa e um) a 120 (cento e vinte) dias, 15% (quinze por cento).

V - Acima de 120 (cento e vinte) dias 20% (vinte por cento).

Como visto ao norte, e pelas próprias alegações do agravante em suas razões recursais, ocorrera alteração da Lei Municipal, na qual fora reduzido o patamar máximo de atraso para 20% (vinte por cento), permanecendo a alteração em vigor atualmente, destarte, a redução aplicada pelo Juízo
a quo
, obedece a vontade do legislador, não havendo o que se falar em reforma.

Outrossim, em momento algum da decisão o Juízo de origem reconheceu o caráter confiscatório da multa moratória aplicada em desfavor da agravante, o que, se alinha à jurisprudência hodierna deste E. Tribunal.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento das duas Turmas de Direito Público desta Corte, vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE URBANIZAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO NÃO DOTADO DE DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. EXAÇÃO INDEVIDA. MULTACOMINATÓRIA QUE NÃO ULTRAPASSA O VALOR DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

3. Sobre o efeito confiscatório, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem se pronunciado no sentido de que a incidência das multas punitivas que não extrapolem 100% (cem por cento) do valor do débito não importa em infringência ao princípio da vedação ao confisco. 4. No caso vertente, extrai-se que o artigo 165 da Lei Municipal nº 7.056/77 prevê a incidência de juros de mora no patamar de 32% (trinta e dois) por cento em caso de não pagamento de tributo por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, de modo que não há falar em efeito confiscatório da multa, porquanto o percentual não ultrapassa o valor principal. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. À Unanimidade. (TJPA. Relator: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Data de Julgamento: 29/06/2020. Data de Publicação: 12/07/2020. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público.” Agravo De Instrumento (202) - 0809610-31.2019.8.14.0000.)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DA CDA. NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS ATENDIDOS. MULTADE 32%. CONFISCO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (5078523, 5078523, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-05-06)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA. MAJORAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. PROVIDA. APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDA. POR OUTRO LADO, APELAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELÉM PROVIDA.

(...)

4.Por outro lado, entendo que a aplicação da multa moratória está adstrita ao fato de que o embargante deixou de recolher o imposto devido, sendo assim não ultrapassa o valor do tributo, não havendo que se falar em caráter confiscatório.

5.Apelações conhecidas. Desprovida a Apelação do Banco Bradesco, por outro lado, provida a Apelação do Município de Belém, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0342350-74.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/03/2021)

Sobre essa questão, há posicionamento do Colendo Pretório Excelso:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PERCENTUAL SUPERIOR A 100%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

I – Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido.

II – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver jurisprudência consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida.

III – Agravo regimental improvido.

(RE 748257 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 19-08-2013 PUBLIC 20-08-2013).

Nessa esteira de raciocínio, por estar a decisão vergastada alinhada à vontade do legislador, bem como à jurisprudência contemporânea, não há o que se falar em sua reforma.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 28/08/2023